Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATOS OCORRIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO. CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS APÓS O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal.

2. A não homologação de acordo extrajudicial, em que não se ultrapassou a fase de proposta de negociação, impede a declaração de eventual (in)existência ou (in)validade da avença.

3. O envio dos autos para o arquivo provisório não obsta a continuidade de tratativa entre as partes, que ainda poderão formalizar o acordo e apresentá-lo ao Juízo para ser homologado.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.